Tribunal: TJES
Processo: 5000220-26.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-26.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: CLEBSON FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. TEMA 1.132 - STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, o e. STJ firmou entendimento vinculante no sentido de que
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

2 - No caso dos autos, a notificação extrajudicial (ID. 9429605) foi enviada para o endereço do recorrido constante no contrato (ID. 9429608), motivo pelo qual resta comprovada a mora e denota, no contexto apresentado, evidente a incompatibilidade da sentença impugnada com a acórdão do e. STJ, em sede de repetitivos.

3 - Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000220-26.2024.8.08.0016

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA

APELADOS:
CLEBERSON FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA.
contra r. sentença de id. num. 9429615, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou extinto, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante contra
CLEBERSON FERREIRA DA SILVA
.

Em suas razões recursais (id. num. 9429616), a apelante defende que a sentença deve ser reformada, pois a mora do devedor foi devidamente constituída conforme as exigências legais. Sustenta que a notificação foi enviada para o endereço correto constante do contrato, cumprindo assim os requisitos legais. Argumenta que, embora a notificação tenha sido devolvida com o status "não procurado", isso não invalida a constituição em mora, pois a responsabilidade de informar a mudança de endereço cabe ao devedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Diz, ainda, que a mora estava caracterizada pelo simples fato de o devedor não ter quitado as parcelas no prazo pactuado.

Com isso, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a r. Sentença e determinando o prosseguimento da ação originária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão virtual 18-22/11/2024

Apelação Cível nº 5000220-26.2024.8.08.0016

Apelante:

Administradora de Consórcio Nacional Ltda.

Apelado:

Cleberson Ferreira da Silva

Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

VOTO DIVERGENTE

A hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante, com base no art. 485, IV, do CPC, por reputar inexistente a constituição em mora do devedor, ante o retorno do AR com a informação de “não procurado”.

Entretanto, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, o e. STJ firmou entendimento vinculante no sentido de que
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

No caso dos autos, a notificação extrajudicial (ID. 9429605) foi enviada para o endereço do recorrido constante no contrato (ID. 9429608), motivo pelo qual resta comprovada a mora e denota, no contexto apresentado, evidente a incompatibilidade da sentença impugnada com a acórdão do e. STJ, em sede de repetitivos.

Nesse contexto, com a devida vênia à eminente Relatora,
dou provimento
ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000220-26.2024.8.08.0016

APELANTE: Administradora de Consórcio Nacional Ltda.

APELADO: Clebson Ferreira da Silva

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO–VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes partes,

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após pedido de vista dos autos, rogando vênia à nobre relatora Des.ª Marianne Júdice de Mattos, acompanho integralmente a divergência, por entender que, conforme entendimento fixado pelo c. STJ no REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132) foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato.

No mesmo sentido, menciono os recentes julgados, inclusive de minha relatoria, em que esta colenda Primeira Câmara Cível, concluiu da mesma forma, em razão da necessária observância do precedente emanado do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ
– JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2.
A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”;
2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3.
Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato;
4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada.
(TJES; Apelação Cível 5004149-57.2021.8.08.0021; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 25/01/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – “AR” NÃO PROCURADO – TEMA 1132/STJ
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/69, cuja comprovação deve observância ao disposto no artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (REsp n.º 1.951.662/RS, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023, DJe de 20.10.2023). 3.
No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora “não procurada”, foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora,
requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969. 4. Considerando que (i) a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que (ii) há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Agravo de Instrumento 5003351-57.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Julgado em: 27/08/2024)

Pelo exposto, pedindo vênia à nobre Relatora,
acompanho a divergência inaugurada pela
eminente
Des.ª Janete Vargas Simões
para dar provimento ao recurso, anulando a sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Relator:
Des. ª Marianne Judice de Mattos

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão movida contra Cleberson Ferreira da Silva.

A e. relatora,
Des. ª Marianne Judice de Mattos
negou provimento ao recurso da Administradora de Consórcio Nacional Ltda., afirmando que a notificação extrajudicial devolvida como "não procurado" não satisfaz os requisitos legais para busca e apreensão. Dessa forma, manteve a extinção do feito por falta de elemento essencial ao prosseguimento, conforme jurisprudência desta Corte e do STJ.

Por outro lado, a
Des. ª Janete Vargas Simões
divergiu, fundamentando-se no Tema Repetitivo 1132 do STJ, que considera suficiente o envio da notificação ao endereço constante no contrato para configurar a mora. Em razão disso, deu provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados,
acompanho integralmente a divergência
apontada pelo

Des. ª Janete Vargas Simões
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000220-26.2024.8.08.0016

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA

APELADOS:
CLEBERSON FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA.
contra r. sentença de id. num. 9429615, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou extinto, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante contra
CLEBERSON FERREIRA DA SILVA
.

Em suas razões recursais (id. num. 9429616), a apelante defende que a sentença deve ser reformada, pois a mora do devedor foi devidamente constituída conforme as exigências legais. Sustenta que a notificação foi enviada para o endereço correto constante do contrato, cumprindo assim os requisitos legais. Argumenta que, embora a notificação tenha sido devolvida com o status "não procurado", isso não invalida a constituição em mora, pois a responsabilidade de informar a mudança de endereço cabe ao devedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Diz, ainda, que a mora estava caracterizada pelo simples fato de o devedor não ter quitado as parcelas no prazo pactuado.

Com isso, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a r. Sentença e determinando o prosseguimento da ação originária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000220-26.2024.8.08.0016

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA

APELADOS:
CLEBERSON FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra r. sentença de id. num. 9429615, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou extinto, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante contra
CLEBERSON FERREIRA DA SILVA
.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a sentença deve ser reformada, pois a mora do devedor foi devidamente constituída conforme as exigências legais. Sustenta que a notificação foi enviada para o endereço correto constante do contrato, cumprindo assim os requisitos legais. Argumenta que, embora a notificação tenha sido devolvida com o status "não procurado", isso não invalida a constituição em mora, pois a responsabilidade de informar a mudança de endereço cabe ao devedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Diz, ainda, que a mora estava caracterizada pelo simples fato de o devedor não ter quitado as parcelas no prazo pactuado.

Com isso, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a r. Sentença e determinando o prosseguimento da ação originária.

Sem razão
.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, já com a redação dada pela Lei n.13.043/ 2014, que
“o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
e o art. 2º, §2º, do aludido Decreto-Lei prevê que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Da leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei em evidência permite-se reconhecer a possibilidade de comprovação da mora do devedor fiduciante mediante entrega de notificação com aviso de recepção, ainda que o documento comprobatório da entrega não tenha sido subscrito por ele.

Nesse contexto, constitui entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria que a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor é pressuposto específico da ação de busca e apreensão. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante. Súmula n. 72 do STJ" (AgInt no AREsp n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016).
2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato e
efetivo recebimento da notificação
, mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento.
Precedentes. 3. Inadmissível o Recurso Especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

(...)

(STJ; AgInt-REsp 2.005.506; Proc. 2022/0163677-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 18/08/2022)

No caso ora em análise, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pelo requerido/apelado no contrato, o fato é que referida notificação foi devolvida ao remetente com registro de “
não procurado
” (id. num. 9429605).

Em caso análogo, esta Primeira Câmara Cível firmou orientação no sentido de que “o
retorno do aviso de recebimento com o status de não procurado não comprova a mora do devedor”
(TJES, AC nº 019200000768, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, julgado em 31/08/2021, publicado em 29/09/2021).

Via reflexa, no presente caso, o apelante se olvidou de diligenciar corretamente para realizar a entrega da correspondência no endereço indicado no contrato, não havendo sequer encaminhamento efetivo da notificação à parte apelada.

Assim, inexistindo recebimento válido da notificação, correto o MM. Juízo de Origem ao extinguir o feito, haja vista a ausência de elemento essencial para o prosseguimento do feito originário.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento do Col. STJ:

[...] 2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual se impõe a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 2.049.675; Proc. 2023/0024131-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 25/05/2023).

Mantém-se incólume a r. Sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.